Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707476-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA EMBARGADO: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR Decisão 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fábio dos Santos Souza (ID no 56837730) contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 56390576). 2. Na petição de ID no 57303098, o embargante defende a oposição dos embargos de declaração, pois há necessidade de esclarecer sobre a prevenção para o julgamento do recurso. Entende que a decisão proferida pela Desembargadora Carmen Bittencourt no processo no 0705668-36.2023.8.07.0000 lhe foi favorável, razão pela qual os autos devem ser remetidos para à sua apreciação com base na prevenção. 3. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e remeter os autos para julgamento da Desembargadora Carmen Bittencourt. 4. Resposta aos embargos de ID no 57379589. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do CPC, art. 1.024, §2o, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. As certidões de ID no 56248634 e no 56259992 certificam a prevenção deste Relator, decorrente do julgamento da APC no 0704270-26.2020.8.07.0011. O agravo de instrumento citado pelo embargante nas razões foi redistribuído entre os Desembargadores que integravam à 8a Turma ante o afastamento do Relator natural no dia da distribuição, nos termos da certidão de ID no 43792465 do processo no 0705668-36.2023.8.07.0000, recurso que foi apreciado pela Desembargadora Carmen Bittencourt. 9. Portanto, inexiste a alegada prevenção. DISPOSITIVO 10. Conheço e acolho os embargos de declaração para firmar minha prevenção para julgar este recurso. 11. Previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, acarretará a condenação à penalidade fixada no CPC, art. 1.026, § 2o. 12. Após, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO